Tribunal: TJDFT
Processo: 0751459-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751459-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILENE FELIX DOS SANTOS, DEYSE FELIX DOS SANTOS, BRUNNA DAYANE FELIX DE OLIVEIRA, DAVI FELIX DOS SANTOS AGRAVADO: SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes, DEYSE FELIX DOS SANTOS, DAVI FELIX DOS SANTOS, EVILENE FELIX DOS SANTOS e BRUNNA DAYANE FELIX DE OLIVEIRA, manifestem-se acerca da alegação de preclusão lógica do direito de recorrer, ventilada nas contrarrazões de ID 22497377, em razão do pagamento das custas iniciais no processo de origem (ID 66068512 do processo 0707749-97.2020.8.07.0020), bem como acerca da falta de interesse recursal, na vertente necessidade, em razão de não se afigurar possível deduzir-se, na atual fase do processo de origem, se os agravantes são ou serão devedores de outras despesas processuais (e.g. honorários periciais, custas intermediárias, honorários advocatícios etc). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator